Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-35.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709854-35.2019.8.07.0003 RECORRENTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A RECORRIDO: MARIA PATRÍCIO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. De acordo com a norma inscrita no art. 1.012, § 3o, do CPC, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação será formulado mediante requerimento autônomo dirigido ao Tribunal quando efetivado antes da distribuição do processo. Após, a petição será encaminhada, separada das razões recursais, ao relator. Precedentes. 2. A relação jurídica estabelecida no contrato de seguro de vida ou acidentes pessoais é de consumo, encaixando-se a atividade exercida tanto pela seguradora quanto pela corretora de seguros no conceito de fornecedor previsto no art. 3o, § 2o, do CDC. 3. Não há nulidade da sentença se o provimento judicial é compatível com os pedidos do autor. 4. Os contratos de seguro oferecidos ao consumidor, notadamente por um longo período ininterrupto de tempo, para além das cláusulas e disposições expressamente convencionadas pelas partes e introduzidas no instrumento contratual, também é fundamental reconhecer a existência de deveres anexos, que não se encontram expressamente previstos mas que igualmente vinculam as partes e devem ser observados, em consonância com os postulados da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, sendo vedada a alteração unilateral para reajustes abusivos dos preços. 5. A citação válida interrompe a prescrição mesmo que efetuada por juízo incompetente ou se a ação anterior for extinta sem julgamento do mérito. 6. O inadimplemento contratual, a despeito de causar aborrecimentos, quando não se desdobra em ofensa à dignidade da pessoa humana, não é causa justificadora para a condenação em danos morais, pois se trata de dissabor, aborrecimento, frustração, irritação ou tristeza inerente ao dia a dia, incapaz de desestabilizar permanentemente a esfera psíquica do indivíduo. 7. Apelo da corretora conhecido e não provido. Apelo da seguradora parcialmente conhecido e não provido. Apelo adesivo da autora conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 14, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando sua ilegitimidade passiva ad causam, por entender que a majoração do prêmio do seguro é de responsabilidade exclusiva da seguradora. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do TJGO. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, 25 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que a empresa corretora de seguros integra a cadeia de consumo, e acolher a tese recursal, ensejaria o revolvimento do acervo de fatos, provas e contratos colacionados, medida que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1118025/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004